Tribunal: TJDFT
Processo: 0704810-17.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INOMINADO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Preliminar. Agravo de instrumento retido julgado como preliminar do recurso inominado. Na forma do art. 1.011, § 3o, do CPC, o recurso será remetido à instância recursal independentemente de juízo de admissibilidade. No caso, o recurso inominado interposto pelo réu foi dado como intempestivo pelo juízo de origem, que deixou de encaminhá-lo ao órgão colegiado. Tal decisão não é absoluta e deve ser revista na instância recursal, a fim de alcançar o escopo da norma supracitada, de assegurar o duplo grau de jurisdição às partes. Assim, é de se dar provimento ao agravo de instrumento para determinar o regular processamento do recurso inominado interposto pelo réu.
3 – Recurso inominado. Juízo de admissibilidade. O prazo para a apresentação do recurso inominado é de 10 dias, contados a partir da ciência inequívoca da sentença (art. 42 da Lei 9099/95). No que tange à intimação, segundo dispõe o art. 5o da Lei 11.419/2006, as intimações nos processos judiciais eletrônicos serão feitas em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. No mesmo sentido, o provimento 20, de 16 de outubro de 2017 que alterou art. 60 do Anexo do Provimento 12, de 17 de agosto de 2017, aduz: “Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.
4 – Intempestividade. Não obstante a sentença tenha sido publicada no diário de justiça eletrônico em 13/08/2019, a data da ciência do decisum no sistema do PJE (12/08/2019) é que deve ser considerada para efeitos de intimação, uma vez que anterior à publicação (Acórdão n.874296, 07012932220158070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS). Nesse quadro, tem-se como termo final para a interposição do recurso inominado o dia 26/08/2019, de sorte que é intempestivo o recurso apresentado em 27/08/2019.
5 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Recurso inominado não conhecido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente.

J